Tribunal: TJMT
Processo: 1022595-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022595-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: REMA AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVADA: AVERAMA ALIMENTOS S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por REMA AGROPECUÁRIA LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, de indeferimento do pedido de manutenção da penhora e afastamento do ato de remoção dos animais; autorização de depósito judicial de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e mais 6 (seis) parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, totalizando assim, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como, de suspensão do cumprimento da carta precatória até ulterior deliberação tanto do juízo deprecante, que deverá ser oficiado dos fatos e da suspensão, quanto do juízo vinculado à Recuperação Judicial.
A agravante relata que se trata de Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária de Nulidade/inexigibilidade de títulos c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual a agravada obteve decisão favorável e, no deslinde da execução, requereu ao juízo a quo a determinação da penhora, avaliação e remoção de bens semoventes, supostamente de propriedade da agravante que se encontravam no Município de Diamantino-MT.
Cita que o pedido foi deferido nos Autos n. 0002143-65.2013.8.16.0072, contudo, havendo a ressalva de que a agravada deveria indicar ao juízo deprecado, local adequado para a remoção dos animais; comenta que o ato não se perfectibilizou, por inexistir a indicação do local de manutenção/destinação dos animais, tampouco se este seria adequado e o juízo deprecado suspendeu os efeitos do mandado de remoção até ulterior decisão; aduz que buscou junto à agravada composição, todavia, restando infrutífera por resistência desta.
Comenta que a agravada está em recuperação judicial e inexiste qualquer comunicação ao juízo deprecante e, sequer, ao juízo deprecado quanto à existência e o estado do processo de Recuperação Judicial, como também não há qualquer informação sobre a comunicação deste crédito ao juízo da recuperação judicial ou ao administrador judicial; alega que “celebrou acordo com a agravada, inclusive, através de minuta confeccionada pela agravada (exequente), informando o juízo de Diamantino-MT, de modo que cumpriu com a sua obrigação firmada na transação, realizando o pagamento de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) na data acordada (13/12/2021), conforme comprovam documentos anexos, todavia, usando de evidente má-fé, a agravada está se negando a reconhecer a avença (...)”
Frisa que não há verificação quanto às condições de transporte (documentação dos motoristas e dos caminhões), nem quanto as condições de armazenamento do gado (pasto, veterinários, ração, vacinas), considerando que a agravada apenas indicou o suposto destino final dos semoventes, sem indicar as reais condições sanitárias, de armazenamento e, inclusive, do efetivo transporte.
Comenta que o gado foi objeto de garantia real em contrato pactuado pela empresa Suínobras Alimentos Ltda e Augustinho Freitas Martins, de modo a assegurar o preço da safra futura de milho – fazendo com que haja garantia de alimentação dos suínos da granja (contrato anexo), gerando, portanto, a possibilidade de embargos de terceiro.
Requer a concessão da liminar para suspender o mandado de remoção dos semoventes, junto à carta precatória em trâmite no juízo a quo sob no1002490-48.2021.8.11.0005. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a suspensão das medidas constritivas até a comunicação do Juízo da Recuperação Judicial, como também do administrador Judicial, de modo a evitar a remoção injustificada dos semoventes e preservar o crédito dos credores e coobrigados da Recuperação Judicial.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
1 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão ".
Direto ao ponto, o juízo deprecado, prolator do impulso processual, é mero executor das ordens emanadas pelo juízo deprecante. E, como consignou o Magistrado, “a missiva veio com a finalidade de “PENHORA/AVALIAÇÃO e demais atos expropriatórios em bens de propriedade da executada”, não cabendo a este Juízo obstar seu seguimento em razão da litigiosidade existente” e “para fins de que seja penhorada e avaliada cada umas das reses é imprescindível a remoção.”
O fato de a agravada estar em recuperação judicial, não é empecilho para remoção das reses, pois ao juízo deprecado basta cumprir a ordem contida na carta precatória, tais alegações devem ser submetidas ao juízo deprecante. Ademais, considerou o juízo deprecado que as reses ficarão com o exequente a título de depositário fiel e no tocante a alegada existência de garantia real sobre os semoventes, a referida tese não foi comprovada.
Além disso, o juízo deprecante se pronunciou no sentido de que “a alegação de que os semoventes se encontram em garantia para terceiro é matéria de mérito, a qual deve ser alegada em momento oportuno e pelo meio processual adequada (impugnação da penhora ou embargos de terceiros).”
Em relação ao acordo, embora a agravante tenha comprovado o depósito, não está assinado por todas as partes e, em conversa via aplicativo WhatsApp a agravante traz print com os seguintes dizeres: “Depósito feito. Estou implorando. Assine. Ou me passa o contato do Célio e falo com ele.”
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previstos no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, indefiro o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentara contrarrazões.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora